Tribunal: STF
Processo: ARE 1535847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Desapropriação - Município de São Paulo Área declarada de utilidade pública - Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias - Prevalência da avaliação do laudo pericial, elaborado em conformidade com normas técnicas de regência, bem fundamentado e de lavra por profissional equidistante das partes - Incidência de juros compensatórios e moratórios - Depósito parcial do montante indenizatório realizado previamente à imissão provisória na posse - Tese fixada pelo E. STF na ADI 2332/DF, de observância obrigatória - Honorários advocatícios sucumbenciais - Razoabilidade e proporcionalidade do percentual arbitrado - Recurso da parte expropriada - Complementação do preparo - Inércia Desistência do recurso - Possibilidade - Sentença mantida - Homologada a desistência do recurso dos expropriados e recurso do Município desprovido” (eDOC 17 – ID: d724fa26, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não são devidos juros compensatórios em processos desapropriatórios nas hipóteses em que não há comprovação da perda de renda pelo proprietário. 



    Argumenta-se que a indenização, por mandamento constitucional, deve ser JUSTA qualidade que no caso presente não foi atendida, na medida em que a indenização foi arbitrada em claro confronto da lei e do referido precedente vinculante, qual seja, o julgado na ADI 2332 (...) e que (...) não se pode tomar por justa indenização que viola expressamente o determinado em lei: o §1 2do art. 15-A, do Decreto-lei n° 3.365/1941, determina a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (eDOC 22 – ID: 97f645e5, p. 7).



    Pleiteia-se, assim, que sejam excluídos os juros compensatórios do cálculo da indenização. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os valores fixados a título de indenização, bem como os respectivos juros compensatórios, estão devidamente subsidiados por laudo pericial produzido nos autos, em que se realizou a avaliação por profissional habilitado quanto às perdas decorrentes da expropriação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se, na origem, de ação de desapropriação movida pela São Paulo Obras e o Município de São Paulo no qual tem por objeto área de 591,47m 2 situado na Rua Américo Brasiliense, n° 2307, Bairro Chácara Santo Antônio, com base no Decreto n° 51.09212009 que declarou de utilidade pública a área para prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias. 



    Efetuado o depósito inicial pela expropriante no valor equivalente a R$4.247.257,45 (fls. 128129), foi determinada a avaliação prévia do imóvel, de modo que, após a elaboração do laudo provisório, o perito estimou a indenização em R$4.463.828,12 (fl.161), assim sendo, foi complementado o depósito pela expropriante a importância de R$216.515,67 (fl. 218). 



    A emissão na posse foi concretizada em 09 de novembro de 2016 (fl. 411). 



    Posteriormente, no laudo definitivo (fls. 4381482) o expert definiu a indenização em R$4.522.643,89 (fl.460), e confirmou em vistoria in loco, em 16/03/2017 que o terreno já estava ocupado pela obra de melhoramento.



    O referido laudo, acompanhado de posteriores esclarecimentos (fls. 5281534 e fls. 6031621) realizou análise apenas da dimensão da área remanescente, e, adequou os cálculos, estimando a desapropriação parcial em R$4.509.825,30 (fl. 619). Sem prejuízo, com relação ao aluguel mensal da área remanescente que calculou em R$14.916,22 por mês (...)



    Depreende-se que o Perito Judicial, em trabalho técnico bem elaborado e claro ao entendimento das partes (fls. 5011505 e fls. 5101518 e fls. 5411544 e fls. 5461555), fixou em R$ 4.509.825,30 o montante da indenização correspondente ao valor de mercado dos expropriados do imóvel situado na esquina da Rua Américo Brasiliense com a Rua José Guerra. 



    Outrossim, não prospera a pretensão recursal da expropriante no tocante à redução do valor da indenização arbitrada em favor dos expropriados. 



    Com efeito, entende-se como `justa e prévia" indenização o pagamento do preço de mercado do imóvel antes da imissão provisória na posse pelo ente expropriante, sendo esta a razão pela qual de o art. 26, do Decreto-Lei n° 3.365/41 enunciar que o valor da indenização deve ser "contemporâneo " ao da avaliação. 



    E isto se dá em virtude de que, em tese, após a divulgação do melhoramento público e do início das obras à implantação deste, o preço dos diversos imóveis da região se alterar com arrimo nas características da obra a ser realizada.



    Sob esta -ótica, ajusta indenização devia pelo ente expropriante realmente corresponde ao valor adotado na r. sentença. É curial salientar que, contrariamente ao ' alegado na via recursal que inexiste contradição entre o trabalho pericial, havendo sucessivas manifestações das partes, em corolário ao princípio de devido processo legal, em observância ao contraditório e ampla defesa.



    Como bem salientado pelo vistor técnico, a discrepância de tamanho foi resolvida por topógrafo contratado pelo perito (fl.606), cujo levantamento indicou a área remanescente no imóvel.



    Saliente-se que as meras críticas do assistente técnico da parte - de inegável parcialidade -- não são suficientes para desautorizar os critérios técnicos adotados pelo d. expert, porque profissional equidistante dos litigantes que, de forma absolutamente técnica, aferiu o correto valor economicamente atribuível ao imóvel por ocasião da perícia.



    Ademais, relativamente ao valor propriamente dito da indenização, as bem abalizadas conclusões exaradas no laudo definitivo foram obtidas com base nos fatores relacionados aos temas objeto de estudo pela profissional de confiança do juízo singular, tais como: (i) a existência de benfeitorias; (H) localização; (iii) possível desvalorização pelo fracionamento/segmentação de áreas; (iv) definição do valor unitário do metro quadrado, dentre outros.



    Logo, respeitado o parecer divergente do assistente técnico da expropriante, respectivos apontamentos não detêm o condão de sobrepujar o zeloso trabalho realizado pelo Perito do Juízo, imparcial e orientado por normas de cunho estritamente técnico, a prevalecer a adoção do montante indenitário apurado no laudo oficial.



    Ratificado o montante indenizatório, cumpre apreciar as demais teses recursais da expropriante, tangentes aos juros compensatórios e moratórios e honorários advocatícios sucumbenciais.



    No que se refere aos juros compensatórios, estes têm por finalidade neutralizar a "perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário", nos termos do art. 15-A, §1 0, Decreto-Lei no 3.365/41, reputa-se indevida a respectiva incidência do encargo no caso concreto.



    Decerto, na hipótese vertente, houve parcial depósito da indenização em momento anterior à imissão provisória na posse, considerando o depósito do valor de oferta inicial e a posterior complementação, após a elaboração do laudo prévio, valor que totaliza os R$ 4.463.773,12 e corresponde apenas a parcial montante da indenização fixado em sentença” (eDOC 17 – ID: d724fa26, p. 8-14)



    Assim, verifica-se que a controvérsia dos autos remonta ao juízo realizado pelo Tribunal de origem quanto à perda da renda ocorrida sobre o imóvel. Dessa forma, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação indireta. Indenização. Incidência de juros compensatórios. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1508848 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1521505 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: d724fa26, p. 35), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente